Tribunal: TJMT
Processo: 1024857-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024857-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDO DAL BOSCO - CPF: 072.741.239-63 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), VILMAR MENDES FERNANDES - CPF: 001.840.071-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDA RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. COMPROVAÇÃO DE FATORES EXCEPCIONAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
NATUREZA RURAL DO FINANCIAMENTO RECONHECIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação declaratória de prorrogação compulsória de dívida rural, fundada em inadimplemento decorrente de fatores extraordinários, como seca severa, pandemia e variações do mercado.

A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais, por ausência de prova da natureza rural dos contratos e da frustração da atividade agropecuária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência recursal, com fundamento no direito à prorrogação compulsória de dívida rural em decorrência de força maior e se os contratos celebrados possuem natureza rural, apta a ensejar a incidência da disciplina legal e jurisprudencial aplicável ao crédito rural.

III. Razões de decidir

Os documentos juntados aos autos demonstram a natureza rural dos contratos — cédula de produto rural com penhor pecuário e cédula de crédito bancário com destinação agropecuária —, sendo irrelevante a denominação formal adotada, conforme jurisprudência dominante.

A notificação administrativa encaminhada antes do vencimento, acompanhada de laudos de frustração de safra e de capacidade de pagamento, preenche os requisitos exigidos para o reconhecimento do direito ao alongamento compulsório da dívida, conforme o Manual de Crédito Rural.

A negativa do pedido expõe o produtor rural a restrições financeiras e riscos de expropriação de bens essenciais à continuidade da atividade produtiva, o que caracteriza o perigo de dano grave, justificando a concessão da medida cautelar para preservar a utilidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento provido, com concessão da tutela de urgência recursal.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívida contraída por produtor rural, quando comprovada a natureza rural do contrato, a ocorrência de eventos extraordinários e o cumprimento das exigências do Manual de Crédito Rural.

2. A formalização do contrato como cédula de crédito bancário não afasta sua natureza rural, quando demonstrada sua vinculação à atividade agropecuária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VILMAR MENDES FERNANDES
em
face
de decisão proferida pelo juízo da
2
a

Vara de Porto Alegre do Norte
, que nos autos n.o
1000403-38.2025.8.11.0019

- Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Obrigação de Fazer
– proposta em face de BANCO BRADESCO S.A - indeferiu a tutela antecipada de urgência.

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos
: i) a
alegação de direito à prorrogação compulsória, embora lastreada em previsão normativa e na Súmula 298 do STJ, demanda análise aprofundada, inviável em sede de cognição sumária, exigindo contraditório e manifestação da parte contrária;

ii
) o
s documentos apresentados pelo autor indicam frustração da safra e dificuldades econômicas, mas carecem de cotejo com informações da instituição financeira, para aferição da efetiva presença dos requisitos legais;

iii
)
Reconheceu-se a relevância social da atividade agrícola, mas ponderou-se que a concessão da tutela sem a oitiva da parte adversa poderia comprometer o equilíbrio contratual.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão incorreu em erro in
judicando
, na medida em que foram preenchidos todos os requisitos previstos no item 2.6.9 do MCR, quais sejam:
p
rova da natureza rural do crédito;
a
Frustração da safra ou dificuldade de comercialização (comprovadas por laudo técnico)
, bem como
a capacidade
atual de pagamento (também demonstrada por documentos)
e, o p
révio requerimento administrativo antes do vencimento (com notificação protocolada em 14/04/2025).

Alega que a recusa tácita do banco, diante da ausência de resposta ao requerimento, configura resistência suficiente a ensejar a intervenção judicial. Destaca
que a concessão da prorrogação não se trata de faculdade da instituição financeira, mas de direito do produtor rural, conforme entendimento pacificado na Súmula 298 do STJ.

Defende, ainda, a presença do perigo de dano irreparável, diante da possibilidade de execução das dívidas, expropriação do bem rural e inclusão em cadastros de inadimplentes, o que inviabilizaria a continuidade da atividade produtiva do agravante, colocando em risco sua subsistência e de sua família.

Invoca precedentes do TJPR, TJMG e do próprio TJMT, que reconhecem o direito à prorrogação da dívida rural em casos análogos, em que demonstrados os requisitos legais e o prévio requerimento administrativo.

Ao final, requer
, o
conhecimento do presente agravo de instrumento
.

A
concessão de efeito ativo para deferir, de plano, a tutela de urgência nos termos do art. 1.019, I, do CPC
.

No mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela antecipada pretendida.

A liminar foi concedida em parte.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (
id.n.o

308927876
).

Recurso de Agravo Interno (
id.n.o

308927897
).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno (
id.n.o

314864883
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Vilmar Mendes Fernandes contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que indeferiu a tutela de urgência na Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Dívida Rural c/c Obrigação de Fazer proposta em face do Banco Bradesco S.A.

O Agravo Interno (
id.n.o

308927897
) não será analisado.

A razão é simples: o recurso de Agravo de Instrumento já se encontra apto a receber julgamento, e o Agravo Interno volta-se exclusivamente contra a decisão liminar que ora é reapreciada no mérito deste voto.

Assim, RECONHEÇO A PREJUDICIALIDADE do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, deixando de apreciá-lo.

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência recursal, consistente na suspensão da exigibilidade das dívidas rurais contraídas com o Banco Bradesco e nas medidas correlatas.

O
agravante afirma ser produtor rural e alega ter celebrado com a instituição financeira dois contratos, ambos com destinação rural (custeio e investimento pecuário), cuja inadimplência se deu por fatores climáticos, pandemia, seca severa e queda nos preços de mercado.

Sustenta o direito à prorrogação compulsória das obrigações, conforme previsão legal e regulamentar, tendo encaminhado notificação administrativa prévia, devidamente recebida pelo Banco em 14/04/2025, instruída com laudos técnicos de frustração de safra e capacidade de pagamento.

Requereu tutela para suspender a exigibilidade dos contratos, impedir protestos, negativação e expropriação e garantir a permanência na posse dos bens dados em garantia.

A decisão agravada, embora tenha concedido gratuidade, indeferiu a medida de urgência sob fundamentos de ausência de prova da natureza rural dos contratos, insuficiência de documentos e necessidade de contraditório.

Contudo, os autos demonstram situação diversa da considerada pelo juízo de origem.

As operações celebradas entre as partes ostentam inequívoca natureza rural:

Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira – Contrato

237/1149/2022/001 – R$ 330.000,00, lastreado em penhor pecuário de 1200 arrobas, com finalidade de custeio da atividade agropecuária;

Cédula de Crédito Bancário – CCB com destinação rural – Contrato

n.o 433943 – R$ 1.283.000,00, destinado à aquisição e manutenção de bovinos, com cláusulas de pagamento anual e vinculação direta à produção.

Embora uma das cédulas seja formalizada como “CCB – via negociável”, a vinculação aos ciclos produtivos, ao rebanho bovino e à destinação pecuária permite reconhecer sua natureza de crédito rural, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

O TJ-PR, em precedente análogo, reconheceu que:

“As renegociações de dívidas unificaram em um contrato o crédito rural com o crédito de recurso próprio, motivo pelo qual se autoriza, em um primeiro momento, a suspensão da exigibilidade de crédito até verificar a possibilidade de alongamento ou não da dívida.”

(TJ-PR – AI 0107684-26.2024.8.16.0000, j. 17/02/2025)

Logo, a natureza rural pode ser reconhecida mesmo em contratos com nomenclatura diversa, desde que comprovada a origem e destinação dos recursos — exatamente o que ocorre no caso.

Direito à prorrogação compulsória

A jurisprudência é pacífica ao afirmar:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.”

(Súmula 298/STJ)

O TJ-MT, interpretando esse entendimento, complementa que:

“Apesar do mencionado entendimento, a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural (MCR).”

(TJ-MT – AI 1008973-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024)

No caso em análise, o agravante

realizou notificação formal prévia ao vencimento dos contratos (recebida em 14/04/2025)
,
apresentou laudo técnico de frustração de safra (Anexo – Laudo de Perda)
,
juntou laudo de capacidade de pagamento (Anexo – Laudo Financeiro)
, bem como d
emonstrou que os prejuízos decorreram de fatores extraordinários (seca severa, pandemia, queda no preço da soja e desvalorização do rebanho).

Tais documentos demonstram o cumprimento dos requisitos exigidos pelo MCR 2.6.9 para o alongamento compulsório da dívida, tal como reconhecido no julgado do TJ-MG:

“Comprovados os requisitos para a concessão do alongamento da dívida de crédito rural [...] deve ser deferida a prorrogação do vencimento da obrigação.”

(TJ-MG – AI 1.0000.24.039045-0/001, j. 24/07/2024)

Mister consignar, que a
negativa do pedido administrativo e a ausência de tutela judicial expõem o produtor rural à

negativação e restrição de crédito;

protesto indevido;

paralisação da atividade rural
, bem como a
execução de bens essenciais ao ciclo produtivo, inclusive propriedades oneradas.

Como pondera o TJ-PR:

“Prevalece, para o momento, o risco de dano em face do agravado, tendo em vista a desapropriação de bens, no caso de inadimplemento, e a paralisação de suas atividades rurais.”

(TJ-PR – AI 0107684-26.2024.8.16.0000)

A antecipação de tutela, neste cenário, possui natureza conservativa, reversível e equilibrada, pois apenas suspende a exigibilidade das obrigações até decisão final, sem alterar de modo definitivo a relação jurídica.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano grave — e com base exclusiva na jurisprudência acostada aos autos, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência recursal, a fim de:

Suspender a exigibilidade dos contratos celebrados entre as partes, especialmente os contratos n.o 237/1149/2022/001 e 433943;

Determinar que o Banco agravado se abstenha de promover qualquer inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes, assim como evitar protesto, cobrança ou execução das cédulas durante a tramitação do processo;

Assegurar a posse direta dos bens dados em garantia, impedindo atos expropriatórios até o julgamento final da demanda originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026